Tribunal: TJES
Processo: 5007345-31.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007345-31.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: IGREJA BATISTA DE NOVA BRASILIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. DEFEITO NÃO SOLUCIONADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pessoa jurídica, quando destinatária final do serviço e constatada sua hipossuficiência técnica, é considerada consumidora, sujeitando a relação ao Código de Defesa do Consumidor;

2. Comprovada a falha na prestação de serviço, devem ser restituído os valores indevidamente cobrados e em dobro, se efetuados após a data modulada no EREsp 1.413.542/RS;

3. Ausente a demonstração clara de alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC, não cabe a condenação por litigância de má-fé;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5007345-31.2022.8.08.0011

Apelante: Telefônica Brasil S.A.

Apelado: Igreja Batista de Nova Brasília

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Telefônica Brasil S/A contra a sentença (Id 8902618), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 8902625), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida pela Igreja Batista de Nova Brasília, decretando a rescisão do contrato referente ao serviço “Soluciona TI” e determinou a restituição em dobro dos valores cobrados a partir de 10/10/2021, além de reconhecer a prática de litigância de má-fé pela ré, fixando a multa em 5% do valor atualizado da causa e, reconhecendo a sucumbência recíproca,
condenou
as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 70% (Ré) e 30% (Autora), impondo à Requerida, ante a prática de ato de ligitância de má-fé, arcar com todas as despesas que a Autora efetuou e ainda condenou “
a Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) do proveito econômico pela Autora e a Requerente ao pagamento de honorários que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico do qual decaiu, assim reputado como o pedido de indenização por danos morais
”.

Em suas razões recursais (Id 8902632), a apelante, pretendendo a reforma da sentença, sustenta, em síntese, (a) a inexistência de falha na prestação dos serviços; (b) e a regularidade das cobranças realizadas, pois o consumidor foi previa e suficientemente informado do serviço Vivo Soluciona TI; (c) o autor não comprovou ter utilizado os canais apropriados para efetuar reclamações ou solicitar a rescisão contratual; (d) a multa deve ser fixada com razoabilidade, prevendo o teto para sua incidência; (e) eventual restituição deve ser realizada forma simples; (f) não houve conduta apta a justificar a litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 8902684).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2024..

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida pela Igreja Batista de Nova Brasília, decretando a rescisão do contrato referente ao serviço “Soluciona TI” e determinou a restituição em dobro dos valores cobrados a partir de 10/10/2021, além de reconhecer a prática de litigância de má-fé pela ré, fixando a multa em 5% do valor atualizado da causa e, reconhecendo a sucumbência recíproca,
condenou
as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 70% (Ré) e 30% (Autora), impondo à Requerida, ante a prática de ato de ligitância de má-fé, arcar com todas as despesas que a Autora efetuou e ainda condenou “
a Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) do proveito econômico pela Autora e a Requerente ao pagamento de honorários que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico do qual decaiu, assim reputado como o pedido de indenização por danos morais
”.

Para tanto, sustenta (a) a inexistência de falha na prestação dos serviços; (b) e a regularidade das cobranças realizadas, pois o consumidor foi previa e suficientemente informado do serviço Vivo Soluciona TI; (c) o autor não comprovou ter utilizado os canais apropriados para efetuar reclamações ou solicitar a rescisão contratual; (d) a multa deve ser fixada com razoabilidade, prevendo o teto para sua incidência; (e) eventual restituição deve ser realizada forma simples; (f) não houve conduta apta a justificar a litigância de má-fé.

Inicialmente, deve ser destacado que a relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que, a despeito da apelada ser uma pessoa jurídica, adquiriu e utilizou o serviço “Vivo Soluciona TI” como destinatária final, além de haver clara hipossuficiência técnica frente a operadora de telefonia, nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme consta dos autos, a operadora recorrente ofertou à parte recorrida contrato do serviço denominado Soluciona TI, pelo valor mensal de R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos), em que forneceria equipamento de informática, com a devida assistência, para suprir as necessidades.

Assim, foi fornecido pela apelante um aparelho notebook, porém, reportou a apelada que jamais funcionou, e a despeito de diversos contatos buscando solução, não foi atendida, mantendo-se, no entanto, as cobranças do serviço.

O registro em vídeo do equipamento (Id 15494923 dos autos de origem) constata-se o seu mal funcionamento, assim como o registro das reclamações no “Reclame Aqui” (Id 15494924 dos autos de origem) e PROCON (Id 15494925 dos autos de origem), além do protocolo de atendimento (Id 15494923 dos autos de origem), que a empresa de telefonia teve ciência do defeito do item fornecido, porém, sem provar que adotou qualquer posição para a devida solução.

Diante do contexto de falha na prestação de serviço, competiria à recorrente, na forma do art. 14, §3º, Código de Defesa do Consumidor, provar a inexistência do vício ou, se existente, que a culpa é exclusiva do consumidor ou terceiro, ônus do qual não se desincumbiu.

Com isso, permanece a obrigação reconhecida em primeiro grau para a devida restituição, em dobro, dos valores cobrados da apelada.

Deve se ponderar aqui que o magistrado fixou a obrigação de restituição em dobro firmado no art. 85 da Resolução 635 da ANATEL, o que não foi devidamente enfrentado em recurso. Não bastasse isso, os valores a serem restituídos foram cobrados após data de modulação do EREsp 1.413.542/RS, o que também autoriza a restituição em dobro.

Quando à litigância de má-fé, de fato, não houve justificativa suficiente para demonstrar a conduta em alguma das hipóteses do art. 80 do CPC, devendo, portanto, ser excluída da condenação.

Por fim, a multa fora fixada em patamar razoável e condizente com as peculiaridades do processo, não havendo justa causa para sua revisão.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento
apenas para excluir a multa por litigância por má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 10.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.